Tribunal: TJMT
Processo: 0036677-64.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de apelação cível interposto por LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Indenização por Dano Moral no. 0036677-64.2016.8.11.0041, proposta em seu desfavor por JAQUELINE ACSA PROPODOSKI DE SOUZA, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:
'a) CONDENAR a requerida ao ressarcimento da quantia comprovadamente despendida pela autora com aluguéis no período de mora construtora (16/08/2012 até 26/08/2013), corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data do desembolso, e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes, na proporção de 50% a cargo da autora e 50% a cargo da ré, ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2o do CPC. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art.98, § 3o do CPC.'
À unanimidade de votos, deu provimento ao recurso da parte autora e desproveu o Recurso da Construtora/requerida (id. 73128501).
Embargos de Declaração interposto por LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (id. 83347989 -) e rejeitado (id. 84344987)
Aportou (id. 87533997) informação de que os litigantes se compuseram, com pedido expresso de homologação do acordo e desistência recursal.
Breve relato.
Inicialmente, cumpre esclarecer que os fatos debatidos nesta seara recursal, têm natureza patrimonial disponível. Tal fato possibilita que as partes se componham da melhor maneira possível, sendo que, em análise às obrigações assumidas, não se vislumbra disposição que se contraponha ao ordenamento jurídico.
Aliás, os valores, prazos e condições estabelecidos se mostram razoáveis se considerado o conteúdo econômico da relação negocial existente entre os litigantes, estando o acordo, ademais, regularmente assinado por prepostos com poder de transigir e respectivos advogados.
Com esses fundamentos, amparado nos termos do art. 487, III, “b” do CPC, HOMOLOGO o acordo formalizado (id. 87544450) pelas partes a fim de que opere seus jurídicos e legais efeitos, declarando extinto, com resolução do mérito, o Processo 0036677-64.2016.811.0041, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.
Ás custas processuais devem ser pagas pela parte Autora e honorários advocatícios fixados na forma tabulada no acordo.
Após o trânsito em julgado, caberá ao juízo singular dirimir eventuais divergências quanto ao cumprimento do acordo.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes adequados.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =